Tribunal: TJES
Processo: 5014467-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014467-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014467-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
VERA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS TEIXEIRA

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGUROS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
SUPRESSIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A consumidora ajuizou ação sob a alegação de descontos indevidos relativos a serviços de seguros ("Seguro Cartão", "Itaú Seg AP PF" e "Seguro Lis Itaú"), pleiteando a nulidade das cobranças, sob o argumento de não contratação e ocorrência de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e se as contratações impugnadas são válidas; e (ii) saber se o decurso de longo período de descontos sem oposição administrativa da correntista atrai o instituto da
supressio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, em observância ao art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira requerida comprovou a legitimidade das contratações, apresentando adesão formal aos serviços de seguro mediante assinatura física em propostas, além do uso de biometria e senha pessoal em terminais eletrônicos, demonstrando o fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

A ausência de insurgência administrativa da consumidora por longo período (em um dos casos, mais de 50 meses) frente aos reiterados descontos atrai a aplicação do instituto da
supressio
, calcado na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), obstando o questionamento da validade de negócio jurídico anuído tacitamente.

A genérica alegação de venda casada apresentada em réplica não foi acompanhada de prova de coação ou vício de consentimento. Afastada a conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar (art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do CC).

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A comprovação documental de contratação de seguros em conta, realizada mediante biometria, senha pessoal e assinatura física, aliada ao longo período de descontos sem oposição da correntista, atesta a validade do negócio jurídico e afasta a ocorrência de falha na prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII e art. 14;

CC, arts. 186, 422 e 927;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora

VERA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS TEIXEIRA

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 18427322).

Em sede recursal (ID 18427324), a recorrente insurge-se contra a sentença de improcedência, alegando, em suma, ausência de contratação dos serviços de seguro. Sustenta a nulidade das cobranças e pleiteia a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos autorais de repetição do indébito e danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18427329).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18427326).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do Magistrado sentenciante
.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a legitimidade das contratações. Os documentos colacionados pela defesa demonstram a adesão formal aos serviços “SEGURO CARTÃO”, “ITAU SEG AP PF” e “SEGURO LIS ITAU’ (IDs 18427309, 18427310 e 18427311), inclusive mediante o uso de senha pessoal e biometria em terminais eletrônicos, bem como assinaturas físicas em propostas de abertura de conta.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que os descontos ocorrem há tempo considerável (em um dos casos, há mais de 50 meses), sem qualquer insurgência administrativa por parte da recorrente durante esse período (ID 18427309 – pág. 2 e ID 18427316). Tal comportamento atrai a aplicação do instituto da
supressio
, fundado na boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), impedindo que a parte questione a validade de um negócio jurídico com o qual anuiu tacitamente por anos.

No que tange à alegação recursal de que a sentença teria se equivocado ao mencionar a inovação de tese na réplica (venda casada), entendo que tal insurgência não prospera. Ainda que se ignore a questão processual da estabilização da lide, os elementos de prova apresentados pelo requerido são robustos o suficiente para confirmar a manifestação de vontade da autora no momento da contratação. A mera alegação genérica de “venda casada” em sede de réplica, desacompanhada de qualquer indício de vício de consentimento ou prova de coação, não tem o condão de anular contratos devidamente assinados e utilizados por longo período.

Nesse contexto, as cobranças alegadamente indevidas pela recorrente não restaram comprovadas, uma vez que o réu demonstrou o fato impeditivo do direito autoral, qual seja, a existência de relação jurídica válida.

Tendo a parte autora, ora recorrente, não logrado em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, resta afastada a conduta ilícita imputada ao recorrido. Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18427322). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)